Tribunal: TJMT
Processo: 1009114-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO PAN S.A, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Incidente de Impugnação de Crédito de no 00001430-35.2019.8.11.0035, proposta em face da AGROPECUÁRIA AURORA LTDA e NILSON MULLER, julgou improcedente o pedido, excluindo o crédito do banco agravante e, por consequência, o direito de ter voz e voto na Assembleia Geral de Credores a ser realizada no dia 28.05.2021.
Para tanto, aduz o agravante que, de forma teratológica, o Juízo de origem, somente às vésperas da Assembleia Geral de Credores, julgou a impugnação, que além de não reconhecer o crédito que pretendia habilitar nos autos do processo de recuperação judicial, no montante de R$ 21.000.000,00 (vinte e um milhões de reais), resolveu também excluir o crédito de aproximadamente R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), que já estava habilitado no feito recuperacional.
Assevera que sequer houve pedido dos agravados nos autos para a exclusão do crédito incontroverso, razão pela qual, jamais poderia ter sido excluído do quadro geral de credores e da assembleia geral.
Esclarece que o débito em questão está lastreado na Cédula de Crédito à Exportação de no 2711954, a qual está revestida de exigibilidade, certeza e liquidez.
Acrescenta que, apesar de terem sidos manejados embargos à execução e ação revisional do título, nenhum desses instrumentos possui o condão de alterar as bases do crédito executado, o que somente ocorrerá quando do pronunciamento judicial definitivo, ainda pendente.
Assim, a fim de evitar prejuízos irreversíveis, pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, consequentemente, tenha seus créditos incontroversos habilitados no processo recuperacional, reestabelecendo o direito de voz e voto para a Assembleia Geral de Credores.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, milita em favor do agravante a aparência do direito invocado, bem como a urgência da medida, uma vez que a decisão agravada não apenas julgou improcedente o incidente de impugnação de crédito, mas, também, excluiu da recuperação judicial créditos incontroversos, o que o alijou, em última análise, da Assembleia Geral de Credores.
Consoante se infere dos autos, mais precisamente da lista de credores elaborada pelo Administrador Judicial, que consta no id no 88524455, a instituição financeira agravante foi habilitada no feito recuperacional, na classe quirografária, com créditos que somam o total de R$ 7.720.256,50 (sete milhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
O crédito em questão é resultante da Cédula de Crédito à Exportação de no 2711957 e seus aditivos, os quais foram informados nos autos no id no 88524459 e no 88524457, evidenciando a existência da dívida e, por consequência, a probabilidade do direito em questão.
Sob a mesma ótica, o periculum in mora ficou comprovado, diante do risco dos prejuízos que a instituição financeira recorrente pode vir a sofrer com a não participação na Assembleia Geral de Credores, que está convocada para o dia 28 de maio de 2021 às 13h.
Importa registrar, que o incidente de Impugnação ao Crédito foi manejado pelo banco, ora agravante, para que o crédito então habilitado fosse majorado para o montante ali indicado, razão pela qual, à princípio, percebe-se que a decisão de base extrapolou os limites da própria lide, o que não se admite.
Com essas considerações, mostra-se prudente a suspensão da decisão de base, para manter, ao menos, os créditos incontroversos do agravante, no montante de R$ 7.720.256,50 (sete milhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos) e, por consequência autorizar sua participação na Assembleia Geral de Credores, com direito a voz e voto.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida e permitir que o banco agravante participe da Assembleia Geral de Credores designada para o dia 28.05.2021, com direito a voz e voto, nos limites do seu crédito, no montante de R$ 7.720.256,50 (sete milhões setecentos e vinte mil duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos).
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.